Tribunal: TJDFT
Processo: 0007197-80.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇões criminais. dois réus presos no mesmo contexto fático portando armas. crimes de Porte ilegal de ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EFICÁCIA DA ARMA apreendida no interior do veículo de um dos réus COMPROVADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVE SER AFASTADA.
1. O conjunto probatório – com destaque para as declarações das testemunhas policiais e confissão judicial dos réus – é firme e coeso no sentido de que eles portavam arma de fogo de uso permitido no momento da abordagem policial.
2. O depoimento do policial foi firme no sentido de que a arma apreendida no veículo do réu era apta a efetuar disparos, portanto suficiente para ensejar sua condenação pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido. Por sua vez, a arma apreendida em sua residência foi considerada inapta para atirar, razão pela qual o réu foi absolvido pelo crime de posse de arma.
3. Simplesmente afirmar que “os motivos dos delitos são injustificáveis e reprováveis” não é fundamento idôneo para valora negativamente os motivos do crime.
4. Recursos conhecidos e parcialmente provido o de um dos apelantes.